Tribunal: TJSP
Processo: 1122288-65.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1122288-65.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes TAMARANA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA. e PRAC - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
LTDA., são embargados GL ELETRÔNICOS LTDA. e SERGIPEL PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIZ EURICO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1122288-65.2016.8.26.0100/50001 – VOTO No 41.740 – WPS
2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1122288-65.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: TAMARANA TECNONOLOGIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA. e OUTRA
EMBARGADAS: GL ELETRÔNICOS LTDA. e OUTRA
VOTO No 41.740
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição
Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de rejeição
de anteriores embargos de declaração opostos ao v. acórdão de provimento da
apelação interposta contra r. sentença de improcedência dos embargos
monitórios derivados de contrato de prestação de serviço de gerenciamento,
transporte e reciclagem de baterias chumbo-ácido.
As embargantes sustentam que em nenhum momento
afirmaram ter recebido a justa contraprestação pelas baterias inservíveis
encaminhadas pelas embargadas para descarte, pendente de pagamento o preço
deste serviço. Afirmam que, instadas a se manifestar, as embargadas sempre
foram categóricas em reconhecer que nada pagaram pelo serviço durante o
período contratual em discussão. Acentuam que a planilha de fls. 05/06
representa a soma do volume de produtos destinado à reciclagem, bem como
aqueles adquiridos de terceiro. Aduzem que incumbia às embargadas, como
demonstração de sua boa-fé, a prova de que, no mínimo, realizaram o
pagamento dos valores referentes ao volume de produtos destinado à
reciclagem. Asseveram, por isso e pelo fato de a Turma Julgadora afirmar
inexistir saldo devedor, que o aresto padece de contradição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1122288-65.2016.8.26.0100/50001 – VOTO No 41.740 – WPS
3/3
Os embargos devem ser rejeitados.
Conforme consignado no aresto embargado: “(...) em face do
que alegam as embargantes, acresça-se que sua pretensão, consoante se verifica
da inicial, foi a de recebimento da diferença entre as baterias usadas e inservíveis
enviadas pelas embargadas à reciclagem e o volume total importado, de sorte que
não há se falar em existência de saldo devedor correspondente às baterias
enviadas à reciclagem pelas embargadas”.
Ora, da simples leitura da planilha de fls. 4/5, na qual consta
a quantia total postulada pelas embargantes, é possível verificar que o volume de
produtos destinado à reciclagem pela embargada GL foi deduzido do cálculo
(61.988 kg, entre março e dezembro de 2015, e 40.208 kg, entre janeiro e março
de 2016), do que se concluiu que a pretensão se refere apenas à diferença entre
as baterias usadas e inservíveis enviadas pelas embargadas à reciclagem e o
volume total importado.
Ao contrário do que pretendem fazer crer as embargantes, a
Turma Julgadora, em nenhum momento, afirmou inexistir dívida do período
discutido, mas apenas que o montante exigido, correspondente ao preço da
reciclagem de baterias e pilhas que teriam sido adquiridas de terceiro por elas,
não era devido, quer porque não houve solicitação das embargadas nesse
sentido, quer porque também não houve prova da efetiva aquisição por parte das
embargantes.
Não havendo, assim, nenhuma contradição passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos.
SÁ DUARTE
Relator